Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS CARDÍACOS E ASMA. PEDIDO DE RESPOSTA A QUESITOS ESPECÍFICOS. RELATÓRIO MÉDICO SUCINTO E SUFICIENTE. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apresentado relatório por médico da equipe de saúde do presídio que atesta o perfeito estado de saúde do apenado e a possibilidade de tratamento dentro da unidade prisional, o indeferimento de resposta a quesitos específicos é medida que se impõe.
2. Havendo notícias de que o agravante encontra-se em trabalho externo, demonstrando quadro de saúde normal, não há se falar em resposta a quesitos que objetivam esmiuçar a saúde física do apenado, porquanto desnecessário.
3. Recurso conhecido e desprovido.